Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. TORRE DE TV DIGITAL. CONVÊNIO ENTRE ENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MULTA AMBIENTAL E TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis e remessa necessária objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da TERRACAP para ser ressarcida de valores pagos indevidamente em razão de falhas na fiscalização e execução da obra da Torre de TV Digital, condenando a NOVACAP a pagar metade da multa ambiental aplicada pelo Ibram, e julgou improcedente o pedido de ressarcimento da Taxa de Execução de Obra – TEO.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ressarcir a TERRACAP os valores pagos a título de multa ambiental e TEO; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pela multa ambiental é divisível e solidária.
III. Razões de decidir
3. A cobrança da TEO é legítima, pois a TERRACAP, como proprietária do imóvel, é o sujeito passivo tributário, nos moldes definidos na Lei Complementar Distrital n. 783/2008. Eventuais cláusulas contratuais podem alterar a responsabilidade tributária perante o Fisco, sempre prevalecendo a definição normativa do sujeito passivo, salvo exceções também previstas em lei.
4. O convênio não dispôs sobre a obrigação da NOVACAP de executar a obra, tampouco reembolsar a TERRACAP pelos valores dispendidos a título de TEO (Taxa de Execução de Obra).
5. A multa ambiental foi aplicada devido ao descumprimento de condicionantes ambientais pela NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, que tinham a obrigação de fiscalizar a execução da obra.
6. A responsabilidade pela multa foi considerada divisível, mas não solidária, pois não havia previsão contratual ou legal de solidariedade no particular.
7. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória em relação ao Distrito Federal, a NOVACAP responde apenas pela metade do valor referente à multa ambiental.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação interposta pela NOVACAP conhecida, em parte, e não provida. Apelação interposta pela TERRACAP conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança da TEO é legítima e de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme a legislação tributária. Para que exista obrigação de pagamento entre os signatários do convênio, é mister a previsão contratual. 2. A responsabilidade pela multa ambiental é divisível, não solidária, porquanto não prevista em lei nem no contrato firmados entre as partes."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 123; LC no 783/2008, art. 21 e seguintes; CC, art. 265.